Tribunal: TJMT
Processo: 1025881-13.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025881-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[UEBERSON MENDES DE FREITAS - CPF: 016.061.961-03 (ADVOGADO), LUANA GUALTIERI MARRONI - CPF: 045.173.891-89 (ADVOGADO), JEFERSON ARAUJO DE MOURA - CPF: 028.709.341-73 (ADVOGADO), PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), G. A. M. - CPF: 072.792.871-66 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEFERSON ARAUJO DE MOURA - CPF: 028.709.341-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), G. A. M. - CPF: 072.792.871-66 (AGRAVANTE), Prefeito de Rondonópolis José Carlos Junquira de Araújo (AGRAVADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEESPROVEU O AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA –
MUNICIPALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA –
IMPETRAÇÃO CONTRA LEI OU ATO NORMATIVO EM TESE
– IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 266 DO STF – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – ORDEM DENEGADA
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A impetração do
mandamus
exige a descrição de fatos que configurem a violação de direito líquido e certo do impetrante, contra ato concreto de autoridade, sendo incabível seu ajuizamento contra lei, ou ato normativo em tese. Inteligência da Súmula n. 266 do STF.

2.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Guilherme Alves Moura, representado por seu genitor Jeferson Araújo de Moura,
em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Mandado de Segurança, em que deneguei a ordem.

Aduz, o Recorrente, em síntese, que impetrou o
mandamus
, contra o suposto ato coator, atribuído ao Prefeito Municipal de Rondonópolis e do Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na decisão, amparada pelo Decreto 723/2020, de que todos os alunos matriculados nos anos iniciais, do 1o ao 5o ano, de ensino fundamental, serão remanejados para a rede municipal a partir do ano de 2023.

Assevera que tal medida acarretou diversos prejuízos ao Agravante, que estava no 2o ano inicial na escola estadual La Salle, e teve que ir para uma escola municipal, que é inferior na qualidade de ensino, falta material didático, entre outras coisas, motivo que tem gerado o sentimento de extrema indignação não só na família do Agravante, como toda a comunidade escolar, que se insurge contra a municipalização dos anos iniciais.

Informa que a escola La Salle é uma das escolas confessionais de Rondonópolis, que possui legislação própria, que lhes garantem a realização de um ensino continuado, desde os anos iniciais até a conclusão do ensino médio, de modo que o ensino ofertado nas escolas estaduais confessionais favorece um melhor desenvolvimento do aluno, que por certo se traduz nos elevados índices alcançados no IDEB por tais escolas. Este é um dos objetivos da criação destas instituições, garantido pelo §2o do art. 2o da Lei no 6.980/97.

Defende, outrossim,
que não obstante a municipalização dos anos iniciais esteja prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no âmbito do Estado de Mato Grosso, ante a vigência da Lei n. 6.980/97, tal situação não deve ser aplicada às escolas confessionais, incluindo a escola que o Agravante estuda.

Postulou, então, o provimento do Recurso, para que seja reformada a decisão que negou provimento ao Apelo, ante a violação ao direito líquido e certo do recorrente em permanecer matriculado na escola confessional La Salle, determinando que os Recorridos revertam o redimensionamento naquela instituição de ensino.

As contrarrazões foram apresentadas. Id. 158359651, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do
decisum
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Mandado de Segurança
,
em que deneguei a ordem, ante o indeferimento da petição inicial.

Denota-se dos autos que a Agravante representado por seu genitor Jéferson Araújo De Moura, insurge-se contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Governador do Estado de Mato Grosso e do Prefeito Municipal de Rondonópolis, consubstanciado no remanejamento dos alunos matriculados em escolas estaduais no ensino fundamental (1o ao 5o ano) para escolas da rede municipal, por força do Decreto Estadual no 723/2020.

Constata-se, dessarte, que a impetração do
writ
se dá em face, tão somente,
do dispositivo da legislação estadual, pois, como por ele próprio defendido na sua petição inicial, “
acarretará diversos prejuízos ao Impetrante que está atualmente cursando e finalizando o 2o ano inicial na escola estadual La Salle, motivo que tem gerado o sentimento de extrema indignação não só a família do Impetrante como toda a comunidade escolar, que se insurge contra a municipalização dos anos iniciais
” (sic.), como se vê do id. 153767190, pág. 06.

Colha-se o disposto na Lei Estadual n. 654/2020, ora impugnada:

DECRETO No 723, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020.

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1o Este Decreto estabelece critérios para a realização do processo de matrícula e de formação de turmas na Rede Pública Estadual de Ensino do Estado de Mato Grosso.

Art. 2o A educação básica, obrigatória e gratuita, compreenderá na Rede Pública Estadual as seguintes etapas de ensino:

I - o ensino fundamental;

II - o ensino médio.

§ 1o A Secretaria de Estado de Educação, de forma direta e/ou indireta, ofertará atendimento a todas as Modalidades Educacionais e Especificidades.

§ 2o Os estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação serão atendidos em classes comuns do ensino regular, em salas de recursos multifuncionais ou em centros de Atendimento Educacional Especializado - AEE da rede pública e privada ou de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino.

Art. 3o O atendimento aos anos iniciais do Ensino Fundamental, feito pela Rede Pública Estadual de Ensino, será gradativamente reduzido a partir de 2021, preferencialmente, de acordo com o seguinte cronograma:

I - em 2021, serão ofertadas vagas a partir do 2o ano dos anos iniciais;

II - em 2023, serão ofertadas vagas a partir do 3o ano dos anos iniciais;

III - em 2025, serão ofertadas vagas a partir do 4o ano dos anos iniciais;

IV - em 2027, serão ofertadas vagas a partir do 5o ano dos anos iniciais.

§ 1o Com a finalidade de implementar o reordenamento do atendimento mencionado no caput deste artigo, em parceria com os Municípios, a Rede Estadual de Ensino deverá aumentar a oferta de vagas para os anos finais do Ensino Fundamental.

§ 2o Excepcionalmente, o atendimento aos anos iniciais do Ensino Fundamental pela Rede Pública Estadual de Ensino poderá permanecer:

I - Até 2023, nas escolas estaduais localizadas em Municípios que comprovarem impossibilidade de atendimento em 2021 e 2022.

II - Até 2027, nas escolas que atendam às Modalidades Educacionais e Especificidades.. (...).

Entrementes, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que o Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão, porquanto a Lei n. 12.027, de 17 de março de 2023, que alterou a Lei 6.890/1997, conquanto provoque mudança na legislação, ainda assim, o objeto do
mandamus
é a lei em tese, ato normativo que não pode ser desafiado por meio de ação mandamental.

Da leitura do sobredito decreto, extrai-se, sem dificuldade, que este diploma é um ato estatal de conteúdo normativo, genérico, abstrato e impessoal.

E, como se sabe, o Mandado de Segurança pressupõe a prova inequívoca de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante, de modo que essa ação constitucional não se presta para impugnar normas gerais, abstratas e impessoais, ante a inteligência da Súmula 266/STF.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI OU ATO NORMATIVO EM TESE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 266. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (MS 35935 AgR, Relator(a):

Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018).

[...] 1. A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Precedentes: MS 32.809 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.10.2014; MS 25.456 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ 09.12.2005. [...]. (STF, Tribunal Pleno, MS 34432/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de março de 2017).

No mesmo diapasão é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DIRIGIDA CONTRA NORMA ABSTRATA. AUSÊNCIA DE ATO DE EFEITOS CONCRETOS. IMPUTAÇÃO À AUTORIDADE COATORA NÃO ATENTA CONTRA DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PARTE IMPETRANTE. LEI EM TESE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 266 DA SÚMULA DO STF. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por custodiado da Penitenciária Federal em Mossoró/RN, contra ato do Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na edição da Portaria n. 157, de 12/2/2019, publicada no Diário Oficial da União de 13/2/2019, que disciplina o procedimento de visita social aos presos nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. No Egrégio Superior Tribunal de Justiça, foi proferida decisão pela qual se indeferiu liminarmente o pedido. II - A pretensão do impetrante é dirigida contra portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ato que se caracteriza como norma abstrata, aplicável, por sua natureza, indiscriminadamente a todos os detentos do sistema penitenciário federal. III - Não há, portanto, ato de efeitos concretos imputado à autoridade apontada como coatora, que atente contra direito líquido e certo da parte impetrante. IV - Verifica-se a inadequação da via eleita e, por tal motivo, há se extinguir liminarmente o presente mandamus. V - A pretensão da parte impetrante esbarra no óbice previsto na Súmula n. 266/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". A propósito, vejam-se os seguintes precedentes da Primeira Seção desta Corte Superior, em julgamento de mandados de segurança que também discutiam a legalidade de portaria do Ministério da Justiça que estabelecia critérios para visitas íntimas no âmbito do Sistema Penitenciário Federal: STJ, AgInt no MS n. 23.777/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 19/4/2018; STJ, AgInt no MS n. 23.752/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 1o/3/2018. No mesmo sentido são as seguintes decisões, recentemente proferidas em casos idênticos ao dos autos: STJ, MS n. 24.975/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 28/2/2019; MS n. 24.993/DF, Rel. Mininstro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2019 e MS n. 25.004/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 1o/3/2019. VI -- Agravo interno improvido. (AgInt no MS 25.019/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/05/2019, DJe 04/06/2019). (Destaquei).

Desse modo, ante a impossibilidade de se impugnar, por meio da ação de Mandado de Segurança, os atos estatais disciplinadores de situações gerais, abstratas e impessoais, como é o caso do Decreto Estadual No 723, de 24 de novembro de 2020, o indeferimento da petição inicial do Mandado de Segurança é medida que se impõe.

Ness
e passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica
a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado por Guilherme Alves Moura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023